Tribunal: TJMT
Processo: 0015204-32.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015204-32.2010.8.11.0041
APELANTE: SEBASTIAO DE ALMEIDA ANDRADE
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor assistido pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL em face do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública que nos autos da Ação Declaratória de validade do ato Jurídico ajuizada por SEBASTIÃO DE ALMEIDA ANDRADE contra o ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou o pedido inicial e, julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil.
Sustenta que ao contrário do consignado preencheu todos os requisitos necessários, para ser declarado proprietário do lote 21,localizado no Assentamento Pai Joaquim, em especial, porque os filhos apresentaram termo de renuncia.
Assenta que, no caso, não se trata de direito sucessório e sim de tema relacionado a Reforma Agraria.
Requer seja condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública.
Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 2771528)
Contrarrazões (id. 2771531).
A Procuradoria Geral de Justiça se opinou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 3393305).
Recurso remetido à Central de Conciliação, sem êxito.
É o relatório.
Decido.
SEBASTIÃO DE ALMEIDA ANDRADE, INGRESSOU com Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Alvará Judicial no 15204-32.2010.8.11.004, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT, objetivando, que seja declarado como proprietário do Lote 21, localizado no Assentamento Pai Joaquim, cuja cessão foi realizada pelo Instituto de Terras do Mato Grosso – INTERMAT.
O Juízo monocrático em sua bem lançada sentença, julgou improcedente os pedidos com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:
[...]No caso em tela, o lote para o qual o Requerente pretende obter as benesses da Reforma Agrária, localizado no assentamento “Pai Joaquim”, na verdade não o pertence, ou seja, não detém a propriedade na forma de direito, somente a posse.
O verdadeiro proprietário do lote é o Senhor Francisco Romeu de Almeida Andrade, conforme a relação juntada a fl. 70, falecido em 09/03/2002.
Como se depreende do processo de inventário juntado as fls. 142/447, o Senhor Francisco Romeu de Almeida Andrade faleceu deixando, consoante à certidão de óbito o número de 06 (seis) filhos.
Pretendendo obter o registro, o Requerente colacionou ao pedido administrativo realizado ao INTERMAT somente 03 (três) declarações firmadas no ano de 2006 comunicando a desistência do direito de posse da herança realizadas pelos filhos: Romeu Jordão de Andrade, Rafael Silva Coutinho Andrade e Rafaela Carmo de Andrade.
Entretanto, as declarações firmadas a punho, não possuem o mínimo de formalidade para serem consideradas válidas, a exemplo o filho Rafael à época, possuía somente 16 (dezesseis) anos de idade, a filha mais nova Rafaela, somente 12 (doze) anos, o que exigia assistência e representação respectivamente, e a declaração assinada por Romeu aos 21 (vinte e um) anos não possui reconhecimento de firma, dessa forma, nenhuma das declarações observam as formalidades legais para renúncia a herança e consequente cessão do direito de posse.
Ademais, não há informações sobre os 03 (três) outros filhos declarados nas observações da certidão de óbito de fl. 150.
Inobstante o Requerente atualmente exercer a posse do imóvel, com o falecimento do real detentor da área, opera-se a sucessão que observa obrigatoriamente a sequência descrita no artigo 1.829 do Código Civil Brasileiro:
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.
In casu, o real possuidor não possuía cônjuge, dessa forma na cadeia sucessória, o Requerente encontra-se apenas em terceiro lugar, ou seja, após os descendentes e os ascendentes (filhos e pais), não sendo lícito exercer a posse de fato ao arrepio dos direitos da sucessão legítima.
A vontade dos herdeiros, sobre aquele lote deve prevalecer em decorrência do artigo 982 do CPC/73, que exige o inventário judicial caso haja herdeiros incapazes.
Veja-se o teor do mencionado regramento (art. 982 do CPC, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.441/2007):
“art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário”.
Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentiu:
APELAÇÃO - INVENTÁRIO JUDICIAL - DESISTÊNCIA E REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL - ESCOLHA QUE COMPETE AOS INTERESSADOS - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - POSSIBILIDADE - APELAÇÃO DESPROVIDA - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA MANTIDA.
A escolha da forma em que se processará o inventário, vale dizer, se judicial ou extrajudicial, compete à parte interessada, máxime se todos os herdeiros são maiores e capazes (art. 982 do CPC).
(Ap 134618/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015).
Com efeito, chega a ser visível à assertiva de que é impossível acolher a pretensão do Requerente, visto que a desistência da herança operada pelos descendentes do real proprietário do lote objeto da lide é manifestamente ilegal, não podendo o Poder Judiciário coadunar com a referida conduta, e compelir autarquia pública a conceder benefícios e recursos da Reforma Agrária para aquele que não possui direito a esta concessão.
EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.
A sentença, não merece qualquer reparo.
Isso porque, o verdadeiro proprietário do imóvel foi Francisco Romeu de Almeida Andrade, que faleceu em8/3/2001 e deixou 6 filhos, sendo 3 menores, conforme, cópia do processo de Inventário em curso na 4a Vara de Família e Sucessões da Capital n.290941.2002.
O Apelante sustenta que, já residia no lote em questão na época da morte do irmão, e passou a administrá-lo, desde junho de 2008, inclusive que seus sobrinhos abriram mão da herança.
Ocorre, que esses documentos de (TERMO DE RENÚNCIA DE HERANÇA), foram lavrados de próprio punho, sem qualquer formalidade legal e por menores, portanto, sem qualquer valor probatório, a ensejar a transmissão da posse, a exempla do filho Rafaela que à época possuía somente 16 (dezesseis), a filha mais nova Rafaela, somente 12 (doze) anos, o que exigia assistência e representação, e a declaração assinada por Romeu aos 21 (vinte e um) anos não possui reconhecimento em firma, tampouco data da assinatura do documento (id.2771381).
Vale ressaltar, que na Ação de Inventário esse lote, consta entre os bens a serem partilhados entre os filhos à época, repito menores (item II) (id.2771423).
Nesse norte, as alegações e os TERMOS DE RENÚNCIA padecem de verossimilhança, sendo imprestáveis para a consecução do direito pleiteado.
Não desconheço, que pelos documentos juntados, que o Apelante encontra-se na posse do imóvel, consoante declaração do Diretor de Assentamento Sr. Warlen José Rosa, contudo, deve-se observar e considerar a existência de 3 filhos, que serão lesados e preteridos no seu direito, caso não seja observado a sistemática processual civil (id.2771357).
O art. 1.806 do Código Civil determina que:
“Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.”
Desse modo, a renúncia, como ato de disposição de direitos que é, deve ser interpretada de forma restritiva, atentando-se, categoricamente, aos seus requisitos legais – solenes, registra-se – quais sejam, instrumentou ou termo judicial.
Melhor dizendo “A renúncia à herança depende de ato solene, a saber, escritura pública ou termo nos autos de inventário; petição manifestando a renúncia, com a promessa de assinatura do termo judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade seja ultimada. Recurso especial não conhecido.” (REsp 431.695⁄SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 05⁄08⁄2002.)
Assim, ato de renuncia, in casu, padece das formalidades legais, sendo imprestável, para tal fim, nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO” – PROCESSAMENTO COMO PEDIDO DE SOBREPARTILHA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE BENS SONEGADOS EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – ASSERTIVA RATIFICADA PELA PRÓPRIA INVENTARIANTE – RENÚNCIA À HERANÇA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.806, CPC – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A despeito de o autor ter formulado pedido de abertura de inventário, nada obsta que a demanda seja conhecida e processada como pedido de sobrepartilha, em observância ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, em especial por versar idêntico procedimento (art. 670, CPC), e restar evidenciada a sonegação de bens em procedimento de inventário extrajudicial.
A inventariante confessa claramente que, além dos bens relacionados e partilhados, por meio da Escritura Pública extraída dos autos do inventário extrajudicial, existem outros que não integraram o procedimento de partilha.
Logo, restando comprovada a existência de bens, os foram sonegados em inventário anterior, ainda que possuam pouco ou nenhum valor econômico, remanesce, sim, ao herdeiro, interesse em promover a partilha.
O ato de renúncia da herança deve ser sempre expresso e realizado por meio de instrumento público ou termo judicial, a rigor do que dispõe o artigo 1.806 do Código Civil.
Não há que se cogitar que a Escritura Pública Declaratória, lavrada pelo autor com a inequívoca intenção de abrir mão de sua cota, apenas em caso de eventual doação de terras realizada por seus pais, em favor de seus irmãos, expressasse qualquer intenção de renúncia da herança, porque o documento não se refere expressamente ao ato de renunciar, como exige a lei.
(N.U 0000046-90.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)
Quanto à alegação de no caso em apreço, se trata de material voltada a Reforma Agrária e não sucessória, não se sustenta.
Isso porque, com a morte da pessoa natural abre-se, desde logo, a sua sucessão com a transferência automática de sua herança aos seus herdeiros, desse modo, é necessário à realização do inventário dos bens que serão futuramente partilhados.
Assim, considerando que os filhos atualmente já são maiores, poderão se assim, entenderem abrir mão do patrimônio deixado por seu pai em prol do Tio ora Apelante.
Quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
A irresignação merece prosperar, pois esta Corte de Justiça decidiu que não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014..
Assim, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
(N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. 2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.
(N.U 0012591-21.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)
Ademais, enquanto o Supremo Tribunal Federal não concluir o julgamento do RE no 1.140.005, caso paradigmático submetido ao rito da Repercussão Geral, há de prevalecer o entendimento cristalizado sob o enunciado de súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, c om fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora